Tribunal: TJDFT
Processo: 0710883-52.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E ARREPENDIMENTO EFICAZ NÃO CONFIGURADOS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. PRAZO DEPURADOR QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RÉU REINCIDENTE. SUSBTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE.
1. Ao atear fogo ao veículo, o réu agiu intencionalmente e assumiu o risco de causar o crime de incêndio, sendo inviável a desclassificação para o delito de dano.
2. Somente se configura a desistência voluntária se o próprio agente interromper a execução dos atos delitivos.
3. Inviável o reconhecimento do instituto do arrependimento eficaz, nos termos do art. 16 do CP, se não houve a reparação do dano causado até o recebimento da denúncia.
4. Comprovado nos autos que o réu cometeu novo crime durante o quinquídio após a extinção da punibilidade por crime anterior, correto o reconhecimento de sua condição de reincidente.
5. Nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, somente se o réu não for reincidente, com pena inferior a 4 (quatro) anos, é que será permitido o regime inicial aberto.
6. Não preenchidos os requisitos previstos no art. 44, § 3o, do CP e sendo o réu reincidente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se mostra socialmente recomendável.
7. Apelação desprovida.